Tribunal: TJMT
Processo: 1030580-42.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030580-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PALHARES DA SILVA - CPF: 006.546.651-92 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WILLIASMAR DO NASCIMENTO GOMES - CPF: 057.535.081-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIENTES.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318, V E 318-A DO CPP
. MATERNIDADE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. RESIDÊNCIA UTILIZADA PARA MERCANCIA ILÍCITA NA PRESENÇA DOS FILHOS. APLICAÇÃO DO
HC
COLETIVO 143.641/STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante da Paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão:

I. Saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

II. Saber se é possível substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos, à luz do art. 318, V, 318-A do CPP e da jurisprudência do STF.

III. Saber se estão presentes ilegalidades evidentes que autorizem a concessão da ordem de
habeas corpus
.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, somando mais de 27 kg de entorpecentes, além da apreensão de balanças de precisão e utensílios relacionados à traficância.

2.
A paciente ostenta condenação anterior por tráfico de drogas, o que evidencia a reiteração delitiva, fator que reforça o risco de reiteração e o
periculum
libertatis
, nos termos do Enunciado Criminal n. 06 do TJMT.

3.
A condição de mãe de menores, embora relevante, não é absoluta, podendo ser afastada em casos excepcionalíssimos. No caso concreto, a prática do tráfico ocorreu no ambiente doméstico, no convívio dos filhos, o que revela risco à integridade dos menores e justifica a negativa da substituição da prisão preventiva por domiciliar.

4.
Não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, tampouco abuso de poder ou ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A condição de mãe de crianças menores de 12 anos não garante, de forma absoluta, o direito à prisão domiciliar, sendo admissível o indeferimento do benefício em casos excepcionalíssimos, como quando o delito é praticado no interior da residência e na presença dos filhos.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 318, V, e 318-A;

Lei n. 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 3ª Turma, j. 20.02.2018;

TJMT,
Enunciado
Criminal n. 25
, n. 06

e
n.
43;

TJMT, HC n. 1037468-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 21/01/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANA CAROLINA PALHARES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

A
Defesa

sustent
ou
a ausência dos requisitos da prisão preventiva,
argum
entando que a acusação não possui a robustez necessária, que a indicação por terceiro (o corréu
Williasmar
) não deve ser o único fundamento para a detenção, e que a paciente possui residência fixa, e sem indícios de que pretenda frustrar a aplicação da lei penal ou atrapalhar a instrução criminal.

Aduz
iu
, ainda, que a paciente é mãe de três filhos, sendo dois deles menores de 12 anos, que dependem integralmente de seus cuidados
maternos, invocando os artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, bem como
,
o entendimento consolidado pelo STF no
Habeas Corpus Coletivo
n. 143.641/SP, que prioriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças de até 12 anos, salvo em situações excepcionalíssimas.

A
D
efesa afirm
ou
que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e tampouco contra seus filhos, não se enquadrando nas exceções que impedem a concessão da prisão domiciliar, destacando o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
no dano psicológico e material aos filhos pequenos da paciente.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para
substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, seja concedida a
liberdade provisória
, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida

pelo Desembargador Plantonista Lídio Modesto da Silva Filho
(id.
312891363
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
318202866
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
318968879
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetida a paciente Ana Carolina Palhares, por ordem do Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1034977-41.2025.8.11.0002 que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta dos fatos e da contumácia delitiva.

Vejamos excerto da decisão/manifestação impugnada:

“Acerca do periculum
libertatis
, verifica-se, em relação que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, tanto pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas (27.016,52kg de maconha e 2,56g de cocaína), quanto devido à contumácia delitiva de ambos os custodiados já que
A
NA CAROLINA ostenta condenação anterior por tráfico de drogas, ocasião em que foi presa com 123.362,92 kg (cento e vinte e três quilos trezentos e sessenta e dois gramas e noventa e dois centigramas) de maconha (PEP 2002684-12.2024.8.11.0042)
e WILLIASMAR possui condenações por tráfico de drogas e por envolvimento com organização criminosa, em que encontra-se com status de procurado pela justiça (PEP 2000007-02.2020.8.11.0025).

(...)
Por fim, registro que atento às peculiaridades do caso, entendo que ANA CAROLINA não faz jus ao usufruto de prisão domiciliar. Explico.
(...)
Ocorre que em se tratando de tráfico de drogas praticado dentro de casa, no convívio dos filhos, como no caso em exame, há a nítida constatação de que a presença materna é mais perniciosa ao menor que a ausência da mãe
.”
(decreto prisional – id. 312890889, p. 95/100)

O exame dos autos revela que a custódia cautelar da
p
aciente está devidamente fundamentada e assentada em pressupostos idôneos do art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro na
garantia da ordem pública
. A tese defensiva que alega a ausência dos requisitos do cárcere preventivo não merece prosperar, por se contrapor a elementos concretos do processo.

Com efeito, a decisão que converteu a prisão em preventiva apontou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva como elementos de convicção.

As apreensões, somadas, atestam uma
quantidade expressiva e variedade de entorpecentes
, com
27.016,52 kg de maconha e 2,56 g de cocaína
. A apreensão total, conforme Laudo Pericial e Termo de Exibição, desmembra-se em:

Materiais Apreendidos com a Paciente ANA CAROLINA PALHARES
:

05 (cinco) tabletes de
Skank
(Massa Bruta: 4,965 kg) e 16 (dezesseis) porções de
Skank
apreendidas diretamente com a
p
aciente.

18 (dezoito) porções pequenas de Maconha (Massa Bruta: 123,02 g).

01 (uma) balança de precisão.

Materiais Apreendidos com o Corréu WILLIASMAR DO NASCIMENTO GOMES
:

03 (três) tabletes de
Skank
(Massa Bruta: 3,320 kg).

47 (quarenta e sete) porções de Maconha (Massa Bruta: 560 g).

02 (duas) porções de
Maconha Ice
(Massa Bruta: 118,50 g).

01 (uma) porção de Cocaína (Massa Bruta: 2,56 g).

Petrechos de laboratório para extração e preparo (balança de precisão, mini lavadora, rolo de papel
filme, etc.
).

01 (um) simulacro de arma de fogo tipo pistola.

A apreensão de tamanha monta e diversidade, por si só, demonstra a periculosidade social e a dedicação à atividade criminosa, não se confundindo com o mero tráfico de pequeno porte.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal n.º 25 desta Corte é claro ao dispor que:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou que a imposição da custódia preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do agente representa para a ordem pública.

Ademais, os autos revelam que a
p
aciente ostenta
condenação anterior por tráfico de drogas
, sendo flagrada em 2024 com 123.362,92 kg de maconha (PEP 2002684-12.2024.8.11.0042).

A reiteração delitiva é um fator concreto que, consoante o Enunciado Orientativo n.º 06 deste Tribunal, justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A persistência na atividade criminosa demonstra o menoscabo para com as determinações judiciais e o risco manifesto de que, em liberdade, a
p
aciente volte a delinquir.

Outrossim, a alegação de que a
p
aciente possui condições pessoais favoráveis, não tem o condão de revogar a prisão cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
, consoante o Enunciado Criminal n.º 43 do TJMT.

Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se ineficazes e inadequadas ao caso em tela.

A necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração, inviabiliza a substituição por medidas alternativas.

No que tange ao pleito de
prisão domiciliar
(Art. 318, V, e Art. 318-A do CPP), embora a
p
aciente seja mãe de dois filhos menores de 12 anos, trata-se de um benefício que não se reveste de caráter absoluto.

O Supremo Tribunal Federal (HC Coletivo 143.641/SP) ressalva a aplicação da domiciliar em
situações excepcionalíssimas
.

Com efeito, o benefício não possui caráter absoluto.
Esta Corte tem
afastado a prisão domiciliar quando presentes
situações excepcionalíssimas
, nas quais a custódia no lar se revela mais prejudicial do que benéfica aos menores. Nesse diapasão, é o entendimento consolidado:

"(...). 7.
O pedido de prisão domiciliar, ainda que respaldado na condição de mãe de criança menor de 12 anos,
é inaplicável quando presentes circunstâncias excepcionais, como a exposição das filhas menores à prática delituosa, o que indica ambiente inadequado para o cuidado da criança e potencial risco de vulnerabilidade
. (...)."
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10374686120248110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2025)

A utilização da residência para a mercancia ilícita, como no caso dos autos, onde as drogas foram apreendidas no convívio dos filhos, expõe diretamente as crianças a um ambiente deletério, configurando a excepcionalidade que legitima o afastamento da benesse.

Não havendo ilegalidade manifesta no decreto prisional, que se encontra sólido e amparado em dados concretos dos autos, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
Ana Carolina Palhares
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025